Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736251-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIEL SANTOS MOTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos de n. 0716803-53.2021.8.07.0020. O agravante propôs ação de busca e apreensão contra Daniel Santos Mota. Anexou cópia do aviso de recebimento para comprovar a notificação da mora. Consta no registro que a notificação não foi entregue por insuficiência do endereço informado (id 107173329, processo n. 0716803-53.2021.8.07.0020). O Juízo de Primeiro Grau considerou necessária a prova de que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço, o que somente seria possível com a existência da assinatura. Determinou a emenda da petição inicial para que se anexasse o recebimento da carta registrada ou do protesto no endereço indicado no instrumento contratual (id 107228825, processo n. 0716803-53.2021.8.07.0020). O agravante sustenta que a notificação deve ser considerada válida porque a correspondência foi enviada para o endereço indicado pelo próprio agravado no instrumento contratual. Considera que a determinação violou os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id 30660860). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de ausência de cabimento do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso inadmissível. O regime de recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo Código de Processo Civil é diferente daquele anteriormente previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por agravo (de instrumento ou retido) na sistemática do Código de Processo Civil de 1973. O Código de Processo Civil alterou a orientação, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento de que o rol era taxativo. Entretanto, o Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que se trata de taxatividade mitigada. É possível, excepcionalmente, flexibilizar a taxatividade quando verificada a urgência decorrente da inutilidade de se aguardar o julgamento de eventual apelação.[1] A urgência foi presumida pelo legislador nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ao agravante demonstrar a urgência nos demais casos. O caso concreto não se enquadra na previsão legal e não apresenta urgência. O Juízo de Primeiro Grau fixou apenas que não houve comprovação da mora, conforme exige o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, e determinou a emenda da petição inicial. A correspondência enviada não foi entregue no endereço contratual devido à insuficiência do endereço. A determinação de emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não apresenta urgência que justifique a sua apreciação por agravo de instrumento. Constata-se a ausência de conteúdo decisório, é apenas um despacho de impulsionamento do feito. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1696396/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018.